Tribunal: TJMT
Processo: 1015446-66.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015446-66.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WESDNEY MACHADO PIMENTA - CPF: 019.144.811-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1015446-66.2025.8.11.0002.

Origem:
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – VARA DA SAÚDE.

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE SORRISO.

Recorridos
:
WESDNEY MACHADO PIMENTA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 13 A 17/11/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR MODULEN. PACIENTE PORTADOR DE RETOCOLITE ULCERATIVA E DOENÇA DE CROHN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA PRIMÁRIA MUNICIPAL PARA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município de Sorriso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando medida liminar e condenando solidariamente os requeridos ao fornecimento do suplemento alimentar MODULEN, em favor de paciente portador de retocolite ulcerativa padrão pancolite e doença de Crohn, com direcionamento inicial da obrigação ao ente municipal.

O recorrente sustenta que a responsabilidade primária pelo fornecimento seria do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS e o Tema 793 do STF, e requer o redirecionamento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento alimentar MODULEN recai primariamente sobre o Município de Sorriso ou sobre o Estado de Mato Grosso; e (ii) verificar se o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente municipal está conforme o Tema 793 do STF e com as normas que regulam a repartição de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O STF, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), firmou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

Nos termos dos arts. 17, IV, “c”, e 18, IV, “c”, da Lei nº 8.080/1990, a execução de serviços de alimentação e nutrição incumbe primariamente ao município, cabendo ao Estado apenas atuação complementar.

O suplemento alimentar MODULEN, de custo reduzido, enquadra-se entre os insumos nutricionais vinculados à atenção básica, o que confirma a competência municipal para seu fornecimento.

A ausência do produto no rol do Decreto Municipal nº 452/2021 não afasta a obrigação constitucional do Município, pois norma infralegal não pode restringir o direito fundamental à saúde.

A sentença, ao direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao município de Sorriso, observou corretamente os critérios de descentralização do SUS e a orientação firmada pelo STF no Tema 793.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de insumos e suplementos indispensáveis à saúde é solidária, podendo o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Compete primariamente ao município o fornecimento de suplementos alimentares vinculados às ações de alimentação e nutrição, nos termos do art. 18, IV, “c”, da Lei nº 8.080/1990.

A ausência de previsão do suplemento alimentar em norma infralegal municipal não afasta o dever constitucional de garantir o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 17, IV, “c”, e 18, IV, “c”; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015, DJe 16/03/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo município de Sorriso contra sentença proferida no ID 303655398), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer consistente no fornecimento do insumo alimentar MODULEN em favor da parte autora, que é portador de retocolite ulcerativa padrão pancolite e doença de Crohn.

O magistrado singular direcionou o cumprimento inicial ao ente municipal, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), determinando que providenciasse, no prazo de 5 dias, a entrega do insumo alimentar para uso conforme a prescrição médica.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a responsabilidade primária pelo fornecimento do insumo alimentar seria do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competência e o Tema 793 do STF.

Alega que o fornecimento de fórmulas nutricionais é regulamentado pelo Decreto Municipal nº 452, de 21 de janeiro de 2021, e que a fórmula prescrita não faz parte do elenco disponibilizado pelo programa municipal.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (IDs 303 655407 e 303655408), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 322137893), manifestou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo que a responsabilidade primária pelo fornecimento de suplementos alimentares incumbe ao município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
16/9/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso (ID 315026355), determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
, sem que houvesse insurgência das partes.

Os autos vieram conclusos na data de
16/9/2025
. Assim, passo à análise do presente feito,
o qual será processado e julgado sob a égide da Lei nº 12.153/2009 e da Lei nº 9.099/1995.

Pois bem, sobre o tema, cumpre destacar que o direito à saúde é garantia constitucional prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar a todos os cidadãos, de forma universal e igualitária, o acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em análise, restou comprovado nos autos que o recorrido WESDNEY Machado Pimenta é portador de retocolite ulcerativa padrão pancolite e doença de Crohn, necessitando do suplemento alimentar MODULEN para tratamento de sua condição, conforme prescrição médica acostada aos autos.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Assim, embora reconhecida a solidariedade entre os entes federativos, o STF estabeleceu que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras administrativas de repartição de competências.

No caso concreto, a obrigação refere-se ao fornecimento de suplemento alimentar, que se insere no âmbito da execução de serviços de alimentação e nutrição, cuja competência primária é do município, conforme estabelece o art. 18, IV, "c", da Lei nº 8.080/90:

"Art. 18. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

IV - executar serviços:

(...)

c) de alimentação e nutrição;"

Por outro lado, ao Estado compete apenas, em caráter complementar, executar ações e serviços de alimentação e nutrição, conforme dispõe o art. 17, IV, "c", da mesma lei:

"Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

IV - coordenar e,
em caráter complementar
, executar ações e serviços:

(...)

c) de alimentação e nutrição;”
(grifei)

Ademais, o suplemento alimentar MODULEN é produto de baixo custo, custando aproximadamente R$ 289,00 por unidade, o que reforça a competência municipal para seu fornecimento, considerando as diretrizes de descentralização e hierarquização do SUS.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem reconhecido a primazia do município no cumprimento de obrigações relacionadas ao fornecimento de suplementos alimentares.

O argumento do recorrente de que o suplemento não está incluído no elenco disponibilizado pelo programa municipal, conforme Decreto Municipal nº 452/2021, não tem o condão de afastar sua responsabilidade primária, uma vez que normas infralegais não podem restringir direitos fundamentais assegurados pela CF/1988.

Portanto, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente municipal, conforme determinado na sentença recorrida, está em consonância com as regras administrativas de repartição de competências e com a tese fixada pelo STF no Tema 793.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025